Tribunal: STF
Processo: HC 265390
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Alegada possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Darcio Pereira de Faria contra decisão monocrática do Relator do RHC 224.356/MG do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso em habeas corpus (evento 6).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 16 da Lei n. 10.826/2003 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, porquanto genéricos e baseados na gravidade em abstrato do delito. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Aduz que “é pai de uma criança e único cuidador de ..., portadora de anemia falciforme”. Assevera que “desde a prisão do genitor, [...] deixou de frequentar consultas médicas regulares e não vem recebendo a medicação essencial para o controle de sua enfermidade (anemia falciforme), o que tem provocado o agravamento de seu quadro clínico. A situação chegou a tal ponto que a criança sequer está conseguindo frequentar corretamente a escola, justamente em razão da evolução da doença que, sem tratamento e acompanhamento adequados, compromete seriamente seu bem-estar, desenvolvimento e qualidade de vida”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    Como relatado, a presente irresignação consiste em recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que manteve a prisão preventiva do recorrente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito.



    Sobre o tema, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 356/363 e 367/368):



    "(...) Ao que se percebe, a decisão prolatada pelo Juiz de primeiro grau se encontra amplamente fundamentada com base em elementos concretos, tanto é verdade que em desfavor do paciente foi considerada a existência de provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como foi destacada a apreensão de excessiva quantidade de drogas – mais de 5 kg de cocaína -, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) espingarda calibre .22, 20 (vinte) munições calibre 9mm de uso restrito e a quantia de R$ 9.760,30 (nove mil setecentos e sessenta reais e trinta centavos) em espécie.



    Não obstante, conforme destacado na decisão ora impugnada, observa-se que na posse do paciente, além da expressiva quantia de dinheiro em espécie, supostamente foram localizadas duas chaves que destrancariam a fechadura do imóvel localizado na Rua dos Lírios que, em tese, foi alugado pelo paciente para o armazenamento dos ilícitos apreendidos pelos policiais militares na ocorrência



    [...] 



    Com efeito, não há dúvida de que o comportamento assumido pelo paciente não somente viola a ordem pública, como também fomenta a realização de novos crimes, o que, no caso em apreço faz subsumir os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Destarte, a manutenção da prisão preventiva foi adotada, principalmente, como medida de garantia à sociedade. É que grande parte dos crimes praticados na sociedade trazem estreita correlação com o envolvimento no tráfico de drogas, merecendo, por isso, maior atenção não somente pelo legislador pátrio, assim como pelos julgadores.



    Razoável, portanto, diante das circunstâncias do caso concreto, a manutenção da custódia cautelar do recorrido, para garantia, em particular, da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, bem como para garantia do normal desenvolvimento da persecução penal e da aplicação da lei penal. Nota-se que a conduta narrada nos autos é extremamente gravosa, de modo que é crível inferir que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não se revela concretamente suficiente para a reprovação e prevenção da prática criminosa. (...) "No caso dos autos, e a despeito dos documentos apresentados pela parte impetrante, que confirma o fato de que o paciente é genitor de uma criança de 04 (quatro) anos, portadora de anemia falciforme, não foi devidamente demonstrado que o acautelado é a único responsável pela sua filha menor, isto é, que a infante não possa ficar sob os cuidados de outro responsável. Tanto é verdade que, conforme noticiado nos autos, a menor está sob os cuidados de sua avó materna. Dessa forma, não restou demonstrada, a priori, a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da menor, sendo necessária a elaboração de estudos técnicos, de caráter social e até mesmo psicológico, a fim de se averiguar se a situação é de tamanha gravidade que justifique a concessão do benefício, o que, em sede de habeas corpus, é inviável. Inclusive, verifica-se que a autoridade apontada como coatora já determinou a realização do indispensável estudo psicossocial, sendo a análise do requerimento formulado pela parte impetrante postergada. Por conseguinte, a apreciação da matéria por este Tribunal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, considerando que não houve manifestação do Juiz de primeiro grau. (...)"



    De mais a mais, o Juízo de 1º grau trouxe aos autos em informações que foi realizado estudo psicossocial (fls. 417/421) que concluiu que a criança se encontra inserida no ambiente familiar materno e está recebendo os cuidados necessários para o seu bem- estar, sendo comprovado que o paciente não é o único responsável pelos cuidados da criança, cf. decidido às fls. 423/424. 



    O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    Convém ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos nos quais não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas - (mais de 5 kg de cocaína -, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) espingarda calibre .22, 20 (vinte) munições calibre 9mm de uso restrito e a quantia de R$ 9.760,30 em espécie) - o que demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/03/2020). 



    A utilização de imóvel locado especificamente para armazenamento de drogas e armas, sem qualquer sinal de habitação, evidencia planejamento e organização que transcendem a simples atuação individual, denotando profissionalização na atividade criminosa e periculosidade concreta do agente, elementos suficientes para justificar a segregação cautelar.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    (...)



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    A propósito:



    (...)



    Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em face de eventual aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, cumpre registrar que tal análise demanda profundo exame de provas e das circunstâncias do caso concreto, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ademais, a significativa quantidade de entorpecentes apreendida, associada aos demais elementos (arma, munições de uso restrito, valores em espécie e estrutura para comercialização), afasta, ao menos em cognição sumária, a tese de que o recorrente se dedique eventualmente à atividade criminosa. 



    No que concerne ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, razão igualmente não assiste ao recorrente. 



    Conforme informado pelo Juízo de primeira instância (fls. 417/424), foi realizado estudo psicossocial que concluiu que a criança se encontra inserida no ambiente familiar materno e está recebendo os cuidados necessários para o seu bem-estar, restando comprovado que o paciente não é o único responsável pelos cuidados da menor, circunstância que afasta a hipótese legal de concessão da custódia domiciliar. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, pressupõe a demonstração de que o agente é o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompletos, o que não se verificou no presente caso.



    (...)



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, na quantidade expressiva de entorpecentes apreendida e na necessidade de preservação da ordem pública, não se vislumbrando, na hipótese, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c art. 202, c/c art. 246, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, quanto ao pedido de prisão domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a criança se encontra inserida no ambiente familiar materno e está recebendo os cuidados necessários para o seu bem-estar, sendo comprovado que o paciente não é o único responsável pelos cuidados da criança, cf. decidido às fls. 423/424”. (evento 6).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente